Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-60.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
09/10/2025
Número: 0600136-60.2021.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Solidariedade - SOLIDARIEDADE, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44754808
09/10/2025
18:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44754808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.552

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 0600136-60.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2020.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
APRESENTADA.
AFASTAMENTO
DE
DEVOLUÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundos Embargos de
Declaração opostos pelo Diretório Estadual
do Partido Solidariedade – PR em face de
acórdão que desaprovou as contas da
agremiação referentes ao exercício de
2020.
2. O embargante alega erro material quanto

Num. 44754808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49
à condenação relacionada a pagamentos à
empresa
SELVA
Administração
Participações
e
Comércio
Ltda.,
apresentando contrato para comprovar a
regularidade da despesa.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
argumenta preclusão consumada, pois a
questão não foi impugnada nos primeiros
embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a possibilidade de juntada de
documentos em sede de embargos de
declaração para comprovar a regularidade
de despesas e afastar a ordem de
devolução de valores ao erário; e (ii)
analisar se a apresentação do contrato com
a
empresa
SELVA
Administração
Participações e Comércio Ltda. justifica o
afastamento da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É admissível a juntada de documentos
em sede de embargos de declaração,
enquanto o feito estiver na instância
ordinária, para afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em atenção
ao princípio que veda o enriquecimento sem
causa da União.
6.
A
documentação
apresentada,
consistente no contrato com a empresa
SELVA
Administração
Participações
e
Comércio Ltda., comprova a regularidade
da despesa, justificando o afastamento da
determinação de recolhimento do valor ao
erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44754808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49
7.
Acolhimento
dos
embargos
de
declaração para admitir a documentação
apresentada e afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 37.000,00, referente ao
contrato celebrado com a empresa SELVA
Administração Participações e Comércio
Ltda., mantendo-se, no mais, o acórdão
embargado por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: 1. A juntada de
documentos em sede de embargos de
declaração
é
admissível
na
instância
ordinária para afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em atenção
ao princípio que veda o enriquecimento sem
causa da União. 2. A comprovação da
regularidade da despesa por meio de
contrato
justifica
o
afastamento
da
determinação de recolhimento do valor ao
erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022, III; CE, art. 275, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
ED no(a) PCE nº060344555, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 12/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/10/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44754808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49

I - RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Solidariedade –
Paraná em face do Acórdão nº 68.046, que acolheu parcialmente os primeiros embargos de
declaração sem efeitos modificativos, afastando apenas a devolução de R$ 4.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Nos presentes embargos, a parte embargante alega a existência de erro material, nos termos do
art. 1.022, III, do CPC, quanto à condenação imposta no Acórdão nº 67.243 relacionada a
pagamentos efetuados à empresa SELVA Administração Participações e Comércio Ltda.
Sustenta que a regularidade da despesa pode agora ser comprovada por meio do contrato que
acompanha os presentes embargos, o que permitiria afastar a ordem de devolução dos
respectivos valores ao erário.
A embargante ressalta ainda que, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte, se admite a juntada de documentos em sede de embargos de declaração com a finalidade
exclusiva de evitar o enriquecimento sem causa da União.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, argumenta que os embargos não devem ser
conhecidos em razão da preclusão consumativa. Argumenta que o ponto relativo à contratação
da empresa SELVA foi tratado no Acórdão nº 67.243 e não foi objeto de impugnação nos
primeiros embargos de declaração. Por essa razão, entende que a matéria restou preclusa, não
podendo ser reaberta por meio de novos embargos. Ademais, aponta que o acórdão nº 68.046,
ora embargado, não tratou do contrato com a empresa SELVA, razão pela qual não haveria
omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado.

É o relatório.
II - VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44754808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.”

O acórdão restou assim ementado:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS. ELEIÇÃO 2020. PARCIAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Solidariedade – PR em face de
acórdão que desaprovou as contas da agremiação referentes ao exercício de 2020.
2. O embargante aponta omissão quanto à determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
4.000,00, referente a transferências identificadas como “ENVIO TEV”, e quanto à sanção de suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário por dois meses.
3. Alega que apresentou notas fiscais que comprovam a destinação dos valores e a licitude dos gastos, e que
o acórdão embargado não fundamentou a aplicação da penalidade à luz dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à
comprovação da regularidade das despesas no valor de R$ 4.000,00 e à fundamentação da aplicação da
penalidade de suspensão de cotas do Fundo Partidário; e (ii) analisar se a ausência de lançamento dos dados
no sistema SPCA justifica a manutenção da ressalva, mesmo com a apresentação das notas fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Existência de omissão parcial na fundamentação do acórdão embargado.
6. Os documentos apresentados (IDs 43870659 e 43870657) comprovam a regularidade das transferências
bancárias de R$ 4.000,00, afastando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
7. A ausência de lançamento dos dados no sistema SPCA dificulta a análise pela Justiça Eleitoral,
justificando a manutenção da ressalva.
8. A análise da prestação de contas evidencia a presença de irregularidades, inconsistências e falhas que
comprometem a aferição da regularidade das contas, justificando a sanção aplicada.

Num. 44754808 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49
9. A desorganização contábil da agremiação impôs obstáculos relevantes à atividade de fiscalização, em
virtude da ausência de registros tempestivos, precisos e documentalmente consistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 4.000,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a ressalva quanto ao
ponto.
Tese de julgamento: 1. A comprovação da regularidade das transferências bancárias por meio de notas
fiscais afasta a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. 2. A ausência de lançamento dos dados
no sistema SPCA justifica a manutenção da ressalva, mesmo com a apresentação das notas fiscais. 3. A
presença de irregularidades, inconsistências e falhas que comprometem a aferição da regularidade das contas
justifica a sanção aplicada.
(...)

O embargante apontou a existência de erro material, sob o argumento de que parte da
condenação à devolução de valores ao Tesouro Nacional, relativa a pagamentos efetuados à
empresa SELVA Administração Participações e Comércio Ltda., poderia ser afastada diante da
juntada do respectivo contrato.
No caso dos autos, os presentes embargos constituem a segunda oposição apresentada pela
parte, agora acompanhada de documento novo — o contrato firmado com a empresa SELVA —
com o objetivo de comprovar a regularidade da despesa anteriormente considerada irregular e,
assim, afastar a ordem de devolução de valores ao erário.
Embora a matéria não tenha sido suscitada nos primeiros embargos de declaração, o
entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, enquanto o feito
estiver na instância ordinária, admite-se a juntada de documentos em sede de embargos de
declaração, com a finalidade exclusiva de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa da União.
Neste sentido, decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo no Agravo em Recurso Especial (Autos
PCE nº0603445- 55.2022.6.16.0000), de seguinte teor:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de deputado federal. Contas
aprovadas com ressalvas na origem, com determinação de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de
declaração, acolhidos parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente juntados
documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário, rejeitados, considerando preclusa a
matéria. 1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação
com a finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes). 2. Provimento ao
agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que conheça da documentação apresentada pelo agravante perante a instância ordinária, em
segundos embargos de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para aferir a real
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as demais cominações.
Desta decisão decorreu o entendimento firmado por esta Corte, que em cumprimento a
determinação do Tribunal Superior Eleitoral, passou a analisar documentos apresentados em

Num. 44754808 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49
segundo Embargos de Declaração.
Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA
ELEITORAL.
APRESENTAÇÃO
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração em Prestação de Contas apresentada pelo candidato ao cargo de Deputado
Federal em 2022, que teve suas contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
2. Primeiros embargos de declaração parcialmente acolhidos, afastando a devolução de R$ 1.200,00.
3. Nos segundos embargos, o candidato apresentou nova documentação visando o afastamento de valores
remanescentes, porém a Corte rejeitou-os ao fundamento de que os documentos deveriam ter sido
apresentados nos primeiros embargos.
4. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao apreciar agravo do candidato, deu parcial provimento ao recurso,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise da documentação extemporânea.
5. Em cumprimento à determinação, o parecer técnico e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
foram favoráveis ao afastamento do montante de R$ 5.240,23, relativo a despesas de locação de imóvel e
pessoal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em determinar se é possível considerar a documentação apresentada
extemporaneamente nos segundos embargos de declaração para afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada extemporânea de documentos, na
instância ordinária, exclusivamente para reduzir ou afastar valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
evitando o enriquecimento sem causa da União.
8. O TSE concluiu que o recolhimento ao erário de valores não comprovados em momento oportuno não
constitui sanção, mas recomposição de valores aplicados de forma irregular ou sem comprovação. Portanto,
comprovada a regularidade do gasto com recursos públicos, mesmo que a destempo, o recolhimento ao
Tesouro Nacional é inadequado.
9. No caso, a documentação apresentada nos segundos embargos foi suficiente para comprovar a
regularidade dos valores destinados à locação de imóvel e despesas com pessoal, custeadas pelo Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, afastando as irregularidades inicialmente apontadas pela unidade
técnica do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 5.240,23, mantendo-se, contudo, a aprovação das contas com ressalvas com a

Num. 44754808 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49
determinação de devolução da quantia de R$ 4.174,97.
11. Tese de julgamento: A juntada extemporânea de documentos em embargos
de declaração deve ser admitida enquanto estiver na instância ordinária para
afastar valores destinados ao Tesouro Nacional, desde que comprobatórios da
regularidade dos gastos com recursos públicos, em conformidade com a
jurisprudência do TSE que visa evitar o enriquecimento sem causa do erário.
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060344555, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 12/11/2024.)

Com base nesse precedente, admite-se o acolhimento da documentação apresentada neste
segundo momento, exclusivamente para o fim de afastar a determinação de recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.
Dessa maneira, os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos, a fim de admitir a
documentação apresentada e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 37.000,00, referente ao contrato celebrado com a empresa SELVA Administração
Participações e Comércio Ltda.
No Acórdão nº 67.243 foi determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
60.523,24. Em seguida, nos primeiros Embargos de Declaração (Acórdão nº 68.046), em razão
do acolhimento do pedido de redução de R$ 4.000,00, o valor do recolhimento foi diminuído para
R$ 56.523,24.
Nos presentes embargos, houve a redução de R$ 37.000,00, fixando-se em R$ 19.523,24 o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional. Mantêm-se, contudo, a determinação de
transferência da quantia de R$ 13.250,00 para a conta específica destinada à participação política
das mulheres, bem como a sanção de suspensão do direito ao recebimento de quotas do Fundo
Partidário pelo período de 2 (dois) meses, nos termos fixados no Acórdão nº 67.243.

III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para admitir a documentação ora
apresentada e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
37.000,00, referente ao contrato celebrado com a empresa SELVA Administração Participações e
Comércio Ltda., fixando-se em R$ 19.523,24 o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional,
mantendo-se no mais o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
É como voto.

Num. 44754808 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/10/2025 18:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100918102844200000043692525
Número do documento: 25100918102844200000043692525
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 18:21:49
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600136-60.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.10.2025